Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-13.2024.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002004-13.2024.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESKA CAROLLYNE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 071.547.741-26 (RECORRENTE), SANDY SOUZA BALDO - CPF: 062.099.211-59 (ADVOGADO), ESPACO PREMIUM AGUA BOA LTDA - CNPJ: 54.849.696/0001-54 (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE APARELHO CELULAR. REVELIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de assistência técnica. A autora alegou ter contratado a empresa ré para conserto de aparelho celular iPhone 15 Pro Max 256 GB, mediante pagamento de R$ 2.750,00, sem que o serviço fosse realizado ou o aparelho devolvido. Requereu a restituição do valor integral do bem e compensação por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento dos danos materiais comprovados e julgou improcedente o pedido de danos morais. A ré foi revel, pois não apresentou contestação, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção prolongada e injustificada do aparelho configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de valor superior ao efetivamente comprovado como dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contestação, apesar da presença da ré na audiência, autoriza a declaração de revelia e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme previsto no art. 20 da Lei no 9.099/95.

4.

A prova documental constante dos autos, inclusive mensagens trocadas entre as partes, comprova o pagamento do valor de R$ 2.750,00 pelo conserto do aparelho, bem como a retenção injustificada do bem pela empresa, sem entrega do serviço contratado ou devolução do produto.

5.

A pretensão de indenização pelo valor integral do bem (R$ 6.798,80) não merece acolhida, pois não foi comprovada nos autos por meio de nota fiscal, orçamento técnico ou documento similar, sendo correta a limitação ao valor efetivamente desembolsado.

6.

A retenção prolongada e injustificada de bem essencial e de valor elevado, somada à ausência de resposta efetiva e à conduta negligente da empresa, configura afronta à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor, ultrapassando os limites do inadimplemento contratual e ensejando indenização por dano moral.

7.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de compensação moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir a função pedagógica da sanção civil.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002004-13.2024.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Aleska Carollyne Rodrigues de Carvalho

Recorrida(s):

Espaço Premium Água Boa Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ALESKA CAROLLYNE RODRIGUES DE CARVALHO,
com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:

a)

CONDENAR
o réu ao pagamento da quantia de
R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)
, a título de
danos materiais
, atualizada monetariamente pelo
INPC
desde
05/04/2024
até
29/08/2024
, e pelo
IPCA
a partir de
30/08/2024
, com aplicação de
juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024
e, após essa data, pela
TAXA LEGAL
conforme índice divulgado pela
calculadora do Banco Central do Brasil
: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

b)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 11 de abril de 2024, entregou à empresa ré um aparelho celular iPhone 15 Pro Max 256 GB para conserto, mediante pagamento de R$ 2.750,00. Alegou que o reparo não foi realizado no prazo prometido e, mesmo após mais de cinco meses de espera, a empresa não devolveu o aparelho nem cumpriu a promessa de substituí-lo por um modelo semi-novo equivalente, o que a levou a buscar tutela judicial. Requereu a condenação da ré à restituição integral do valor do aparelho (estimado em R$ 6.798,80) e à indenização por danos morais.

A ré, embora tenha comparecido à audiência, não apresentou contestação, razão pela qual deve ser declarada revel, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, salvo se contrariados por prova nos autos, o que não ocorreu.

Pois bem. A análise dos autos revela que a autora contratou os serviços da ré para o conserto de um aparelho celular iPhone 15 Pro Max 256 GB, tendo efetuado o pagamento de R$ 2.750,00 em 05 de abril de 2024, conforme comprovante bancário anexado e reconhecido pela própria fornecedora nas mensagens trocadas via WhatsApp. O aparelho foi entregue em 11 de abril do mesmo ano, ocasião em que o representante da empresa confirmou o recebimento e deu início aos testes.

Desde então, sucederam-se diversas mensagens em que a autora indagava sobre o andamento do conserto, recebendo como resposta promessas de solução, troca de componentes e expectativa de importação de peças, sempre sem qualquer conclusão efetiva.

Embora inicialmente houvesse diálogo, ao longo das semanas a empresa passou a adotar postura cada vez mais evasiva, sem fornecer qualquer prazo concreto ou resposta definitiva.

A autora, diante da prolongada retenção do bem e da ausência de resolução, passou a cobrar com mais insistência a devolução do aparelho ou, ao menos, uma solução viável, o que tampouco foi atendido.

A ré não apenas deixou de consertar o produto, como tampouco devolveu o bem à sua legítima proprietária.

Em momento algum foi apresentado justificativa técnica formal, nota de serviço, laudo ou relatório que indicasse a real condição do aparelho ou a impossibilidade de reparo.

Entretanto, quanto ao valor pretendido pela autora de pagamento pelo valor estimado do bem (R$ 6.798,80), tenho que a sentença não merece reparos, pois não foi juntada nota fiscal, orçamento ou qualquer outro documento técnico que comprove esse montante.

Assim, é correta a limitação da indenização por danos materiais ao valor efetivamente pago, única quantia demonstrada de forma objetiva e incontroversa.

Já quanto ao dano moral, entendo devidamente configurado. A retenção prolongada de bem de valor considerável, associado à omissão no cumprimento da obrigação contratada e à ausência de qualquer resposta útil aos reiterados contatos da consumidora, configura violação evidente aos princípios da boa-fé e da confiança, pilares da relação de consumo. O comportamento negligente da ré ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, afetando diretamente a esfera moral da autora, que foi submetida à incerteza, à frustração e à sensação de impotência diante da omissão do fornecedor.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo e cumprir o papel pedagógico da sanção civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e

CONDENO a recorrida ESPAÇO PREMIUM ÁGUA BOA LTDA ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025